Tribunal: TJPA
Processo: 0839117-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839117-36.2021.8.14.0301

APELANTE: ODILENA LUCIA ALVES BARBOSA CUNHA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI
7.673/93. REENQUADRAMENTO. MODIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal ajuizada por
Odilena Lúcia Alves Barbosa Cunha
em desfavor do Município de Belém
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o Município apelado implementasse nos vencimentos da recorrente a parcela remuneratória correspondente à 20% (vinte por cento) do seu vencimento base, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devidos à título de progressão funcional com enquadramento atual à “referência 9” do cargo efetivo de “Professor Pedagógico - GHE”, com fulcro no art. 11 da Lei Municipal nº 7.528/91 c/c com o art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93;

II - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que a apelante é servidora do Município de Belém desde o dia 08/07/1996, possuindo o cargo de Professora Pedagógica, motivo pelo qual, em decorrência do
interstício de dois anos de efetivo exercício
, previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, a recorrente efetivamente possui direito ao seu reenquadramento para a referência “11”, com aumento de seu vencimento base no importe de 50% (cinquenta por cento);

III -
No que tange ao
tange ao
termo inicial do pagamento das parcelas retroativas a que faz à apelante, se aplica, ao caso dos autos, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação;

IV – Outrossim,
o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data do requerimento administrativo formulado pela apelante, ou seja, dia 24/11/2020;

V - Recurso conhecido e provido, modificando parcialmente a sentença monocrática, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
29
de
janeiro

a 05 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Odilena Lúcia Alves Barbosa Cunha,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Belém
,
julgou procedente a mencionada ação, determinando que o Município apelado implementasse nos vencimentos da recorrente a parcela remuneratória correspondente à 20% (vinte por cento) do seu vencimento base, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devidos à título de progressão funcional com enquadramento atual à “referência 9” do cargo efetivo de “Professor Pedagógico - GHE”, com fulcro no art. 11 da Lei Municipal nº 7.528/91 c/c com o art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93.

Condenou o recorrido, ainda, ao pagamento de dos valores retroativos acrescidos de juros moratórios e correção monetária. Por fim, condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 15201373 - Pág. 1
/28)
, a patrona da apelante arguiu que a mesma era servidora do Município de Belém desde 08 de julho de 1996, no cargo de Professora Pedagógica, possuindo o direito a progressão funcional horizontal, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.528/91.

Sustentou, em síntese, que o Município de Belém nunca efetivou a progressão funcional horizontal que a apelante possuía direito.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a determinação que o apelado efetivasse a progressão funcional horizontal da autora da ação a cada 02(dois) anos de efetivo exercício, realizando o reenquadramento da recorrente para a referência “11”, com aumento de seu vencimento base no importe de 50% (cinquenta por cento) e pagamento das diferenças salarias retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15201414 - Pág. 1
/6).

Nas razões recursais (
Num. 15201417 - Pág. 1
/7), a patrona da apelante pleiteou pela reforma parcial da sentença monocrática no que tange ao
termo inicial do pagamento das parcelas retroativas, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, para que as parcelas retroativas sejam computadas a partir do requerimento administrativo realizado pela recorrente no dia 24/11/2020.

Requereu, ainda pela reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau em relação ao
reenquadramento da recorrente para a referência “11”, com aumento de seu vencimento base no importe de 50% (cinquenta por cento).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 15201421 - Pág. 1/4
), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
ID 15325094 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques de Moraes
, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 15684104 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente,
saliento que

a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação
, em relação
à progressão
funcional horizontal, preceituou o seguinte,
in verbis:

“
Lei nº 7.528/91
:

Art. 2°: A progressão funcional horizontal, por antiguidade, farse- á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que a apelante é servidora do Município de Belém desde o dia 08/07/1996, possuindo o cargo de Professora Pedagógica, motivo pelo qual, em decorrência do
interstício de dois anos de efetivo exercício
, previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, a recorrente efetivamente possui direito seu ao reenquadramento para a referência “11”, com aumento de seu vencimento base no importe de 50% (cinquenta por cento).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91 E LEI Nº 7.528/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que nunca fora observada a progressão funcional que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público. 2 - No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém, assegura o direito a progressão funcional na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os 2 (dois) anos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.
4 - Portanto, considerando o disposto nas Leis nº 7.507/91 e nº 7.528/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, que definiram a progressão funcional, a sentença deve ser mantida. 5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831793-29.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município de Belém e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença que determinou a concessão da progressão funcional horizontal pretendida pela Agravada.
2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.
4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ/PA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando o ente federativo a implementar progressão horizontal por tempo de serviço, em favor da servidora demandante. 2. Arguição de prescrição rejeitada, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.
3.

A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais 7.528/91 e 7.673/93.
4. Possibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal. Verbas com fatos geradores distintos. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856669-77.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)”

Por outro lado, no que tange ao
tange ao
termo inicial do pagamento das parcelas retroativas a que faz à apelante, saliento que, se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data do requerimento administrativo formulado pela apelante (ID 15201380 - Pág. 1), ou seja, dia 24/11/2020.

Outrossim, em decorrência das razões supramencionadas, entendo que o recurso interposto pela apelante merece provimento, sendo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau parcialmente reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
modificando parcialmente sentença monocrática, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024